Tribunal: STF
Processo: HC 230252
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Ramiro Ruiz Condori contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AREsp 2.068.265/SP, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. REDUTORA APLICADA NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6. TRANSPORTE DE DROGAS. MULA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO”. (eDOC 8, p. 15) 



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput e § 4º, c/c 40, I, da Lei 11.343/2006, à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.



    Alega que a causa de diminuição de pena reconhecida, porém, deveria haver sido aplicada em seu patamar máximo (2/3) em vez de no mínimo (1/6), pois não haveria fundamentação idônea para tanto.



    Afirma, em síntese, que o paciente, como mula do tráfico, não poderia ter sua responsabilidade agravada por haver se esforçado para ocultar a droga, comportamento que não extravasaria a própria conduta tipificada. (p. 5)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 em sua fração máxima e abrandado o regime inicial de cumprimento de pena.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação da decisão monocrática mantida pelo ato coator:



    “Na espécie, o Tribunal a quo, para reconhecer a incidência da privilegiadora e aplicá-la na fração de 1/6 (um sexto), consignou (e-STJ fls. 669/671):



    ‘O juízo a quo não aplicou a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 e a defesa pede a sua aplicação na fração máxima.



    Pois bem. De acordo com essa norma, as penas do tráfico de drogas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, devendo esses quatro requisitos concorrer cumulativamente para que a minorante seja aplicada.



    No caso, o réu é primário, não registra maus antecedentes e não há provas de que se dedique a atividades criminosas, tampouco se pode afirmar que integre organização criminosa. Trata-se de situação de "mula" do tráfico.



    As "mulas" são pessoas contratadas para o transporte da droga e caracterizam-se por não ter nenhum poder de ingerência sobre como realizarão esse transporte, nem onde e de quem receberão a droga, cabendo-lhes obedecer a ordens e seguir roteiro previamente estabelecido.



     É inegável que o papel das "mulas" é imprescindível na cadeia delitiva de uma organização criminosa. Contudo, não se pode dizer que toda "mula" integra tal organização, devendo haver análise caso a caso. A propósito, é de se destacar o seguinte trecho do voto-vista do Min. Gilmar Mendes, no julgamento do HC nº 101.265/SP:



    [...]



    No caso, tudo indica que o envolvimento do réu com o narcotráfico tenha sido pontual, sendo esse o único episódio criminoso registrado em seu nome, de modo que faz jus à minorante.



    No entanto, sua conduta foi relevante, pois, objetivando burlar a fiscalização, transportou a droga oculta nas costas da poltrona do ônibus, embrulhada em embalagem plástica, de modo que a fração de diminuição deve ser fixada no mínimo legal.



    Assim, aplicada a minorante na fração de 1/6 (um sexto), a pena definitiva fica estabelecida em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, mantido o valor do dia-multa no mínimo legal. [...]’.



    Colhe-se dos excertos acima transcritos que a Corte de origem reconheceu a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, na terceira fase da dosimetria da pena, aplicando-a na fração de 1/6 (um sexto) com fundamento no fato de que o recorrente exerceu conduta relevante para a narcotraficância, na condição de mula.



    Acerca da matéria, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que ‘a atuação do agente na condição de 'mula', embora não seja suficiente para denotar que integre, de forma estável e permanente, organização criminosa, pode ser utilizada, na terceira fase da dosimetria, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, como é a hipótese dos autos’ (AgRg no REsp 1801745/PR, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe 12/11/2019).



    Nessa esteira, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o conhecimento do acusado de estar a serviço de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, como na hipótese dos autos, é circunstância apta a justificar a redução da pena no patamar mínimo, isto é, de 1/6 (um sexto), pela aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006”. (eDOC 7, p. 325)



    O acórdão condenatório está devidamente fundamentado a partir das circunstâncias do caso concreto, elegendo a fração do redutor a partir dos esforços do paciente para ocultar a droga. Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. O controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios empregados visa apenas à correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, o que não ocorre no caso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ‘MULA’. INCIDÊNCIA DA MINORANTE. CONDIÇÕES DA PRÁTICA DO DELITO. INFLUÊNCIA SOBRE O PERCENTUAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. (...) 2. Não obstante, o fato de as instâncias ordinárias terem concluído que a Paciente contribuiu com rede de atuação articulada para o tráfico internacional de drogas constitui fator de influência na fixação da fração de diminuição de sua pena. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 133.480 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO EM SEU GRAU MÍNIMO (1/6). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[o] magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena autonomia para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto” (HC 99.440/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma). II – Sendo apontada circunstância concreta (participação esporádica da paciente em organização criminosa para o tráfico internacional de drogas) para a escolha da fração de diminuição, não há falar em desproporcionalidade ou ausência de fundamentação idônea. III – O habeas corpus não se presta para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente (HC 94.645/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma). IV – Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 159.483 AgR-AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.4.2019)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente